Tribunal: STF
Processo: EP 71
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de CARLOS EDUARDO BON CAETANO DA SILVA, decorrente da Ação Penal 1.068/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 15/10/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (AP 1.068/DF, eDoc. 263), o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    Em 26/6/2025, a Defesa de CARLOS EDUARDO BON CAETANO DA SILVA requereu a concessão de saída temporária, “para que o apenado em questão possa visitar o seu irmão que se encontra em ESTADO TERMINAL”, o qual encontra-se acometido de neoplasia colorretal avançada estática, sustentando, ainda, que “demonstrou BOM comportamento durante o período em que se encontra custodiado, reverberando idêntico comportamento extramuros, quando do cumprimento de medidas substitutivas na ocasião de sua prisão preventiva” (eDoc. 99).



    Juntou aos autos documentos comprobatórios, inclusive relatório médico relatando a situação médica do irmão do requerente (eDoc. 102).



    É o relatório. DECIDO.



    Observo que, conforme laudo médico, assinado pela médica Andrea da Silva Pacheco (CRM 52614749), Rolyan Caetano da Silva, irmão do sentenciado, foi diagnosticado com “quadro de neoplasia colorretal avançada metastática com progressão de doença”, tendo sido atestado que o quadro do “paciente evoluindo com piora importante do estado geral, com progressão significativa da doença de base, diante do prognóstico, da gravidade e avanço da doença de base, definiu-se por cuidados paliativos em acordo com familiares e equipe assistente” (eDoc. 102).



    Nos termos do art. 120, I, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, em razão de doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a saída temporária do requerente CARLOS EDUARDO BON CAETANO DA SILVA (CPF nº 832.656.007-34), pelo período de 27/6/2025 a 29/6/2025, por via terrestre, até Niterói/RJ, para realizar a visitação de seu irmão, Rolyan Caetano da Silva, no Hospital Icaraí, situado na Avenida Marquês do Paraná, nº 233, Centro, Niterói/RJ, CEP 24030-215.



    OFICIE-SE, com urgência, ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso, para que adote as providências necessárias, inclusive no que diz respeito à escolta policial, a ser realizada pela Polícia Federal, com comunicação imediata a esta CORTE de todas as medidas adotadas.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente